Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702161-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA ARRUDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais (empréstimo contratado em decorrência de sequestro relâmpago), indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) não há dúvida de que ambos os requisitos do art. 6o, VIII, estão presentes, pois juntou aos autos boletim de ocorrência que comprova a verossimilhança da sua narrativa, afirmando que nunca solicitou as transferências ocorridas por vontade própria, além de ter colacionado os comprovantes das contestações de todas as operações bancárias; 2) é idosa, apresentando hipervulnerabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ, razão essa que fortalece ainda mais a necessidade de inversão do ônus da prova; 3) feito o pedido de inversão do ônus da prova, deve o juiz avaliar se os requisitos do art. 6°, VIII, do CDC estão presentes (verossimilhança ou hipossuficiência), não podendo indeferir a inversão do ônus da prova por razão estranha a esses elementos; 4) esse foi justamente o erro da r. decisão agravada, pois a inversão foi negada porque, na espécie, a prova seria de cunho eminentemente documental, já estando presente nos autos, não tendo havido nenhuma análise sobre a presença da verossimilhança ou hipossuficiência da autora/agravante; 5) o art. 14, § 3o, do CDC obriga o fornecedor de serviços a provar a inexistência do defeito ou a culpa de terceiros para afastar sua responsabilidade na ocorrência de dano em virtude de serviço por ele prestado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a inversão do ônus da prova. Com razão, a princípio, a agravante. De início, entendo cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “(...) 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador. (...)” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Já quanto ao pedido de efeito suspensivo, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Inicialmente, consigna-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Todavia, não é o caso de inversão do ônus da prova, porque, na espécie, ela é de cunho eminentemente documental e já se acha carreada aos autos. (...)” Todavia, embora o Juízo de origem tenha entendido que a prova seria eminentemente documental e já estaria juntada aos autos, entendo que a autora/agravante justificou o pedido de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança de suas alegações e da sua notória hipossuficiência para comprovar os seguintes fatos destacados em sua réplica, in verbis: “(...) Caberia a requerida comprovar que (i) não violou qualquer dispositivo legal, que (ii) a Sra. Maria José não foi sequestrada, contratou o empréstimo e transferiu os recursos de livre e espontânea vontade, (iii) que a análise do risco da TED para conta corrente de notório criminoso observou os parâmetros adequados de segurança, afastando a aplicação da súmula 479 do STJ nos termos do Art. 14 § 3o do CDC. (...) De nada adianta exigir a presença do consumidor na agência se os funcionários do banco não vão sequer receber o titular da conta. Nesse caso, o procedimento de segurança da instituição financeira torna-se inócuo, permitindo que fraudes como a dos autos sejam perpetradas. CABIA AOS FUNCIONÁRIO DO BANCO REALIZAREM O MÍNIMO DE QUESTIONAMENTO SOBRE AMBAS AS TRANSAÇÕES QUE ALI ESTAVAM SENDO REALIZADAS. O Banco não fez o DUE DILIGENCE na concessão do empréstimo. Mesmo sabendo que o empréstimo seria consignado, ou seja, descontado em folha, aceitou o contrato sem fazer qualquer tipo de averiguação sobre aquela movimentação totalmente atípica do histórico da cliente. Se não bastasse, houve ainda uma segunda falha de segurança. A conta para qual a TED foi encaminhada pertence à titular réu em inúmeros processos por estelionato e fraude bancária. As acusações, em resumo, indicam que o criminoso é o membro responsável “emprestar” sua conta para que terceiros transfiram recursos oriundos de golpes. Ora, tal fato, que é público, deveria ter chamado a atenção do departamento de segurança do Banco. Ressalta-se que a operação de transferência foi uma TED, não um PIX, logo a instituição financeira tinha tempo suficiente para checar eventuais riscos de fraude na transação, todavia, não o fez (...)” Sendo assim, é ônus da instituição financeira comprovar que não houve defeito na prestação do serviço ou que a fraude foi praticada por culpa exclusiva da autora/agravante ou de terceiro, sob pena de responsabilização concorrente ou até exclusiva. No mesmo sentido: “(...) 3. Ao fornecedor cabe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC) ou a ocorrência de qualquer das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, não sendo suficiente que se oponha à pretensão deduzida na peça vestibular, assim pretendendo afastar sua responsabilidade com esteio em mera alegação de que as operações bancárias foram feitas com o uso de cartão dotado de chip e senha pessoal disponibilizados ao consumidor. 4. O fato de a autora ter sido vítima de sequestro relâmpago ocorrido em via pública, por si, não serve a afastar a responsabilidade do banco, uma vez que questionada a eficiência de seu sistema de segurança pela validação de inúmeras operações financeiras realizadas fora do padrão de movimentação financeira do cliente e, todas, sequencialmente, em um mesmo dia. 5. A possibilidade real de que, por simples atenção a eficiente sistema de monitoramento do uso de serviços financeiros pelos clientes, estivesse apto o banco a receber alerta sobre transações suspeitas, leva ao reconhecimento de que inexiste para o caso concreto causa excludente de sua responsabilidade. A instituição financeira, por sua natural estrutura organizacional e expertise, tem o dever de aprimorar seu negócio pela adoção de medidas de segurança em seus estabelecimentos. O aprimoramento de seu sistema de segurança contra investidas em prejuízo de seus clientes, e dela própria, é condição necessária ao bom desempenho da atividade a que se dedica. Omissão ilícita configurada. Dever de indenizar pelo prejuízo total suportado pela autora reconhecido. (...)” (Acórdão 1426367, 0718015-69.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 06/06/2022.) “(...) 1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso. (...)” (Acórdão 1948022, 0738533-12.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) “(...) 4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". 5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. O tema não gera divergências. Tanto a doutrina quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é hipótese de inversão ope legis do ônus da prova. 6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. (...)” (Acórdão 1948581, 0739003-43.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) “(...) 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema, a ensejar a redução da condenação imposta à metade. (...)” (Acórdão 1899379, 0705012-61.2023.8.07.0006, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Há, também, risco de dano à agravante, considerando que a ausência de inversão do ônus da prova tem potencial para comprometer sua defesa. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário até que o pedido de inversão do ônus da prova formulado no presente agravo de instrumento seja apreciado pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator